Tribunal: TJES
Processo: 5002603-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002603-25.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002603-25.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –

ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS
– NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE -
ORDEM DENEGADA
.

1.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
2
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente se levada em consideração
a
gravidade em concreto dos fatos narrados, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos na abordagem
.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a constritiva com base na garantia da ordem pública, ameaçada,

in casu
, pela

gravidade em concreto da conduta, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Síntik de Souza Vieira
em benefício de
FLÁVIO DOS SANTOS RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES.

Informa, o impetrante, que o coacto encontra-se preso preventivamente desde 15 de fevereiro do corrente ano em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput,
da lei de drogas.

Sustenta a ausência de autoria do delito em relação ao paciente, alinhando se tratar de cidadão
"primário, de bons antecedentes, [detentor] de residência fixa e ocupação lícita".

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 7557528.

Em razão de meu afastamento
(Promoção de id n° 7565790)
, a tutela de urgência foi analisada pela E. Desembargadora
Rachel Durão Correia Lima
, que na oportunidade indeferiu o pleito, nos moldes do
decisum
constante no
id n° 7580790
.

Parecer Ministerial de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça
Edwiges Dias
, opinando pela denegação da ordem
(id nº 7656564)
.

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO DÉCIO CRUZ DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos, quero cumprimentar o eminente doutor Pedro Valls Feu Rosa, o eminente Relator, Doutor Fernando Zardini antônio; a doutora Raquel Durão Correia Lima, o doutor Éder Pontes da Silva, a representante do Ministério Público, doutora Karla Dias, os serventuários, as colegas advogados e os estudantes de Direito que, porventura, estejam presentes.

Excelências, resumidamente e brevemente, para não tomar muito tempo de vossas excelências, estamos questionando, simplesmente, a decisão que converteu a prisão e manteve a prisão preventiva do paciente Flávio dos Santos Ribeiro. Essa decisão contestada fundamentou-se, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

A decisão carece de fundamentação expressa, justificando a necessidade da segregação da liberdade do paciente, conforme determinam os artigos 312, parágrafo 2º, e 315, que peço vênia para ler o parágrafo 1º, que diz: na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.

O paciente Flávio, no dia dos fatos, foi encontrado dentro da residência, vou abrir aspas aqui para colocar o depoimento dos policiais militares que disseram, segundo os militares, “estariam fracionando as drogas para a venda”; e outro trecho diz: próximo a mesa. Ou seja, a mesa deveria ser o local de apoio do aparato que eles dizem ter encontrado. Deveria ser o local de fracionamento.

Então, aqui já surge uma dúvida. Primeiro, se dizem, estariam, ou seja, primeiro, não descreveu qual a conduta, o que eles estavam fazendo, como, onde, em que lugar. E aí o conflito nos depoimentos, porque falam que estariam fracionando e logo diz que estavam próximos a mesa.

Então, assim, fica um questionamento, como fracionar algo longe do local que se apoia esses objetos? Há um conflito nesses depoimentos desses policiais.

E a decisão que converteu a prisão não indica de forma clara, assim como o indiciamento do ilustre delegado, qual a conduta que o paciente estava cometendo, qual a conduta que ele anotou.

Então, isso causa até dificuldade para a defesa trabalhar na defesa.

O artigo 33 da Lei de Drogas possui 18 verbos de tipo e nenhum deles tem o verbo que diz estar ou fracionar. Tanto a decisão, como o indiciamento, não indica qual foi a conduta do Flávio.

Atacando a decisão, e para esclarecer a questão fática, eminente Relator, tem dois depoimentos, também, no ato prisão em flagrante que diz que o Flávio estava num quarto da casa. Os policiais, em nenhum momento, reconhece o Flávio como alguém que é praticante de crime. Pelo contrário, ele indica os outros dois acusados, Wellington e Gabriel, como já conhecidos na comarca de Concessão da Barra. Mas o Flávio não tem essa descrição. E a abordagem que foi feita, em nenhum momento, fala: o Flávio estava fazendo comércio, o Flávio estava preparando droga. Não. Estaria fracionando. Eles não viram o que estava acontecendo, o rapaz estava perto de um lugar e por isso o indiciamento colocou ele como tráfico de drogas, inclusive o indiciamento em que foram apreendidas três pessoas, indiciaram o Flávio em tráfico de drogas.

Então, eméritos, com toda a vênia, sabemos da presunção de veracidade e legitimidade da autoridade policial, mas a cena do suposto crime tem que ser melhor detalhada, comprovada com, até, fotos, com a descrição da conduta de cada envolvido, inclusive, em respeito a teoria do nexo de causalidade, conforme prescreve o artigo 13 do Código Penal.

Ou seja, do jeito que estão postas as provas, o paciente estando ou não no dia e hora do fato, percebe-se que o crime aconteceria pela autoria dos acusados, dos outros acusados, Wellington e Gabriel.

Abrimos a observação que o nexo causal no Direito Penal exige que a conduta do agente seja causa efetiva e determinante do resultado típico, que, mais uma vez, não foi indicado qual foi o crime cometido pelo paciente.

Do contrário, se a gente valorar simplesmente o depoimento desses policiais, com todo respeito, estaremos criando um poder sem limites e já existem diversos julgados de que tais depoimentos não configuram prova absoluta.

Para além da dúvida da fragilidade contra a autoria do paciente, é importante destacar que os outros acusados assumiram ser os responsáveis pelos materiais apreendidos; um assumiu ser o responsável pela arma e droga encontrada na mochila e o outro responsável por essas drogas que estavam na mesa onde teve a abordagem.

Por fim, eméritos, destacamos que o paciente foi indiciado pelo crime de tráfico e percebe-se que pelas provas colhidas, ainda que fosse condenado, ainda que fosse, faz jus a benesses previstos no parágrafo 4º do artigo 33, que a gente chama de tráfico privilegiado. Se isso acontece, é importante observar a aplicação da Súmula vinculante 59 do Supremo que diz, recente súmula: É impositiva fixação do regime aberto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Ou seja, ainda que condenado, o paciente seria levado a um regime totalmente diverso do que hoje lhe recai, a segregação da liberdade.

Então, o paciente, pelo que consta dos autos até o momento, não oferece riscos à sociedade, não tem antecedentes criminais e não há indícios de que integra qualquer organização criminal voltada para a prática do crime. Como a segregação é uma exceção, desejamos que o HC seja concedido, não tendo motivos e justificativas para manter o paciente preso.

Então, é esse o apelo que, brevemente, fazemos nesses pontos que encontramos com fragilidade nas provas até, então, produzidas.

Quanto a autoria, qual o crime cometido por Flávio?

Pedimos a concessão desse HC para o paciente Flávio.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero, inicialmente, saudar o Dr. Décio Cruz de Oliveira pela sua sustentação e peço o retorno dos autos para examinar melhor alguns elementos citados da tribuna.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Síntik de Souza Vieira
em benefício de
FLÁVIO DOS SANTOS RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES.

Informa, o impetrante, que o coacto encontra-se preso preventivamente desde 15 de fevereiro do corrente ano em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput,
da lei de drogas.

Sustenta a ausência de autoria do delito em relação ao paciente, alinhando se tratar de cidadão
"primário, de bons antecedentes, [detentor] de residência fixa e ocupação lícita".

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante do não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão presencial do dia 15 de maio de 2024, após sustentação do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para reexame da matéria ventilada na impetração.

Pois bem.

De início, em relação aos argumentos envolvendo a autoria do paciente em relação ao delito em tese praticado, ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite exame de provas.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Seguindo no feito, ressalto que o cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que ao decretar a preventiva ora guerreada, o magistrado impetrado assim se manifestou
(decisão de id n° 7486472, fl. 0
1/04):

“(...) conforme narra o APFD, durante patrulhamento preventivo, os policiais militares avistaram WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS com uma pochete na cintura, saindo de uma casa de cor vermelha com portão amarelo, indo em direção a uma motocicleta estacionada. Neste momento, ao avistar os militares, o autuado WELLINGTON tentou retornar correndo para o interior da casa, momento em que lhe foi dado voz de abordagem, sendo localizada na pochete que portava vasta quantidade de drogas já preparadas para venda. (...) Diante do estado flagrancial os policiais militares adentraram na residência
e em seu interior foram localizados FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO e GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO em uma varanda na parte de trás da casa, próximo a uma mesa com diversos aparatos para corte e embalo, bem como variedade de drogas.
Outrossim, segundo os militares, de posse do autuado WELLINGTON foram encontradas 480 (quatrocentos e oitenta) pedras pequenas (porções) de substância análoga ao crack; 01 (um) pequeno pacote com substância análoga à cocaína e 01(um) celular, marca Motorola.
Quanto à droga localizada dentro da bolsa lançada por GABRIEL e junto com ele e o indiciado FLAVIO, somaram: 63 (sessenta e três) pinos de substância semelhante à cocaína já embalados e 122g (cento e vinte e duas gramas) em 05 embalagens maiores; 914g (novecentos e quatorze gramas) de substância semelhante à maconha, embaladas com plástico filme e 366g (trezentos e sessenta e seis gramas) de substância semelhante ao Crack”.

Os fundamentos empregados para a decretação do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, prontos para comercialização, como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da
grande quantidade de entorpecente apreendido
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002603-25.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Síntik de Souza Vieira
em benefício de
FLÁVIO DOS SANTOS RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z de Direito da
2
ª
Vara
de Conceição da Barra/ES.

Informa,
o impetrante,
que o coacto encontra-se preso preventivamente desde
15 de fevereiro do corrente ano
em ação penal que apura suposta violação
a
o artigo 33,
caput,
da
lei de drogas.

Sustenta a ausência de autoria do delito em relação ao paciente,
alinhando se tratar de cidadão
"
primário,
de
bons antecedentes,
[detentor] de
residência fixa e ocupação lícita".

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante d
o não preenchimento
dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Na sessão presencial do dia 15 de maio de 2024, após sustentação do nobre advogado impetrante, solicitei o retorno dos autos para reexame da matéria ventilada na impetração.

Pois bem.

De início, em relação aos argumentos envolvendo
a autoria do paciente em relação ao delito em tese praticado
, ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite exame de provas.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAR A ORDEM. 1. A discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)
. 2.
Na hipótese, verifica-se que há elementos de prova quanto à materialidade e indícios de autoria em face do paciente, em especial pelos relatos dos PMES, supostas vítimas do crime, que narraram todo o evento delitivo à Autoridade Policial e imputaram ao paciente a participação no crime.
3.
(...)
5.
Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Seguindo no feito,
ressalto que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
investigado
.

N
o caso em apreço,
verifico que ao
decretar a preventiva ora guerreada
, o magistrado impetrado assim se manifestou
(decisão de id n° 7486472, fl. 0
1/04):

“
(...
)
conforme narra o APFD, durante patrulhamento preventivo, os policiais militares avistaram WELLINGTON ANNYSIO LINO DOS SANTOS com uma pochete na cintura, saindo de uma casa de cor vermelha com portão amarelo, indo em direção a uma motocicleta estacionada. Neste momento, ao avistar os militares, o autuado WELLINGTON tentou retornar correndo para o interior da casa, momento em que lhe foi dado voz de abordagem, sendo localizada na pochete que portava vasta quantidade de drogas já preparadas para venda.
(...)
Diante do estado flagrancial os policiais militares adentraram na residência
e em seu interior foram localizados FLAVIO DOS SANTOS RIBEIRO e GABRIEL LIMA DO NASCIMENTO em uma varanda na parte de trás da casa, próximo a uma mesa com diversos aparatos para corte e embalo, bem como variedade de drogas.
Outrossim, segundo os militares, de posse do autuado WELLINGTON foram encontradas 480 (quatrocentos e oitenta) pedras pequenas (porções) de substância análoga ao crack; 01 (um) pequeno pacote com substância análoga à cocaína e 01(um) celular, marca Motorola.
Quanto à droga localizada dentro da bolsa lançada por GABRIEL e junto com ele e o indiciado FLAVIO, somaram: 63 (sessenta e três) pinos de substância semelhante à cocaína já embalados e 122g (cento e vinte e duas gramas) em 05 embalagens maiores; 914g (novecentos e quatorze gramas) de substância semelhante à maconha, embaladas com plástico filme e 366g (trezentos e sessenta e seis gramas) de substância semelhante ao Crack”.

Os fundamentos empregados para a
decretação
do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta,
evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, prontos para comercialização,
como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da
grande quantidade de entorpecente apreendido
. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual
as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para denegar a ordem.